Tribunal: TJSP
Processo: 1000302-50.2020.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer – Medicamentos – Improcedência do pedido decretada em primeiro grau – Pretensão recursal voltada ao reconhecimento da suficiência da documentação apresentada – Ausência de comprovação dos requisitos estabelecidos no Tema no 106 do C. STJ – Recurso não provido.